Tribunal: TJDFT
Processo: 0703501-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. DOENÇA AUTOIMUNE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO (DUT) DA ANS. ADI 7.265. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de ven. acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve a r. sentença que determinou o fornecimento do medicamento Rituximabe para tratamento de doença autoimune grave e refratária, bem como a condenação ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. A parte embargante sustenta omissões quanto à necessidade de observância das Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS, à suposta natureza “off label” do fármaco, aos critérios fixados pelo STF na ADI 7.265 e à inexistência de ato ilícito, além de requerer manifestação expressa para fins de prequestionamento.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no ven. acórdão quanto aos fundamentos jurídicos relativos à cobertura do medicamento, às DUT da ANS e aos parâmetros fixados pelo STF. 4. Avaliar se os embargos constituem mero inconformismo com o entendimento adotado e se é cabível a modificação do julgado pela via integrativa. 5. Examinar o pedido de prequestionamento de dispositivos legais indicados pela parte embargante.
III – RAZÕES DE DECIDIR
6. Inexistem omissões ou contradições no ven. acórdão, que enfrentou de forma clara e expressa todos os pontos alegados, incluindo DUT da ANS, eficácia científica, registro na ANVISA e critérios jurisprudenciais fixados pelo STF na ADI 7.265.
7. A decisão embargada analisou detidamente a negativa de cobertura, apoiando-se na prova pericial que concluiu pela imprescindibilidade do Rituximabe diante do insucesso das terapias convencionais e da gravidade da doença, o que torna abusiva a recusa da operadora.
8. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, conforme entendimento reiterado do TJDFT e dos Tribunais Superiores, sendo inaplicáveis efeitos infringentes quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
9. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC (“prequestionamento ficto”), não havendo necessidade de manifestação expressa sobre cada dispositivo legal mencionado se a matéria foi devidamente enfrentada. 10. Constatado que o acórdão é claro, coerente e suficiente, ausência de motivo para integração ou alteração do julgado.
IV – DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, mantendo-se íntegro o ven. acórdão embargado.
LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025. Lei no 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13. Lei no 14.454/2022. Código Civil, arts. 421, 422 e 423. Código de Defesa do Consumidor.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, EREsp 1.886.929/SP. TJDFT, Acórdão 2049344, 0712319-08.2024.8.07.0014. TJDFT, Acórdão 2050253, 0705354-38.2024.8.07.0006. – TJDFT, Acórdão 2033608, 0753682-14.2024.8.07.0001. TJDFT, Acórdão 2040994, 0734976-80.2024.8.07.0001. TJDFT, Acórdão 2070903, 0009190-74.2007.8.07.0000. TJDFT, Acórdão 2059395, 0015398-74.2007.8.07.0000. TJDFT, Acórdão 1993820, 0710716-39.2024.8.07.0000.